Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020160-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), L. G. D. D. O. (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), DAVID SOUSA DOURADO - CPF: 459.036.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ASSISTENTE), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020160-64.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. G. D. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – QUADRO INFECCIOSO – PACIENTE COM 4 ANOS DE IDADE – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA NA PERÍCIA MÉDICA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS –APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, tais como por doença grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

“
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

A não autorização de internação em caráter de urgência gera danos morais.

Se no arbitramento dessa indenização o juízo de origem atentou para as peculiaridades do caso (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo- compensatório), o valor não comporta redução na segunda instância.

Em caso de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020160-64.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. G. D. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o custeio da internação e do tratamento médico adequado ao restabelecimento da saúde do apelado (menor de idade), nos termos da liminar deferida, a qual tornou definitiva, bem como à indenização em R$ 8.000,00, atualizados com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argui a legalidade da recusa visto que não foi cumprido o período de carência, já que o apelado adquiriu o plano em 26/07/2016, com cláusula de 180 dias para internações, e formulou o pedido em 11/11/2016, apenas 127 dias após a contratação.

Sustenta que respeitou os termos convencionados, os arts. 11 e 12 da Lei 9.656/98 e a Resolução CONSU no 13, de 03 de novembro de 1998, pois autorizou as primeiras 12 horas de observação.

Alega que “
é notória a expressa autorização legal para a imposição de carências, inclusive no tocante às internações em caráter de emergência, nos contratos de planos privados de assistência à saúde
”.

Argumenta que, desse modo, por inexistir ato ilícito, não há o dever de reparação por danos morais. E mais, que o STJ já consolidou que ““
o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade” (Resp no 202504/SP, DJ 1.10.01)”,
até porque as 12 horas iniciais foram autorizadas, portanto teria agido em exercício regular de direito reconhecido.

Alternativamente, pugna pela redução da quantia fixada.

Insurge-se ainda contra o termo inicial definido na primeira instância para a aplicação dos juros de mora, uma vez que deveriam incidir a partir do arbitramento.

Contrarrazões no id. 76590542.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020160-64.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. G. D. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o custeio da internação e do tratamento médico adequado ao restabelecimento da saúde do apelado (menor de idade), nos termos da liminar deferida, a qual tornou definitiva, bem como à indenização em R$ 8.000,00, atualizados com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelado, menor de idade, representado nos autos por seu genitor, ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos da PM e BM de Mato Grosso o plano de saúde n. 0 056.99400031711-4, da apelante, em 10/03/2020 (id. 76590450).

Aduz que, porém, no dia 09/11/2016, por apresentar febre alta e sonolência, buscou atendimento médico, quando então foi realizado o exame PCR – Proteína C Reativa e constatada infecção em curso, sendo-lhe receitado medicamento e concedido alta em 10/11/2016.

No entanto, como o estado febril continuou e teve pequenas convulsões, no dia 11/11/2016 foi novamente submetido ao mesmo exame e diagnosticada febre recorrente não especificada (CID A.689), sendo-lhe prescrita a internação hospitalar com urgência, a qual foi negada pela apelante.

Esta justificou que a recusa se deu em razão do não cumprimento do prazo de carência, e autorizou a permanência no hospital por somente 12 horas. Nesse período o apelado fez novo exame, que identificou aumento do nível de PCR.

A apelante
reitera o argumento de que o paciente ainda não tinha direito à utilização do serviço contratado e que, por consequência, a recusa seria legítima.

Porém, os documentos juntados ao processo demonstram que era imprescindível a imediata internação para investigar o quadro infeccioso, e é preciso levar em conta também que na época o apelado tinha apenas 4 anos de idade.

O laudo pericial atesta essa urgência. Confira-se:

“O periciado apresentava indicação de internação hospitalar de acordo com a solicitação da médica assistente em caráter de urgência para investigação diagnóstica, observação médica rigorosa e administração de medicação por via venosa, inalatória e oral. Não apresentava risco a vida por ocasião da solicitação da internação hospitalar.

Teve alta médica dentro dos critérios de cura e não apresenta sequelas em decorrência da doença ou do seu tratamento.”
(id 76590524).

O STJ já consignou que é válida a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a negativa de cobertura do atendimento comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja,
a manutenção da saúde
.

E a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência
e emergência;”
(sem destaques no original).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA
(...) 2.
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
. (...) 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 320.484 / PA, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio Noronha, julgado em 11/02/2014, DJe de 17/02/2014) (sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
ATENDIMENTO EMERGENCIAL NEGADO EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA
. SÚMULA STJ/83. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.-
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, excepcionalmente, não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura frustre a razão de ser do negócio jurídico firmado, agravando a situação psicológica e gerando aflição ao contratante/paciente emergencial. Precedentes
. (...) 4.- Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp n. 327.767 / CE, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 25/06/2013, DJe de 01/08/2013) (sem grifos no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL
. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência.

2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel.
ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 03/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU
EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3o, §2o, bem como pelo que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei no 9.656/1998. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo a hipóteses do citado art. 10. Entretanto, com vistas à preservação da saúde e atendendo à própria função social do contrato, a Lei 9.656/98 estipula que em casos de urgência ou emergência

deve ser dada cobertura ao procedimento solicitado, apenas respeitada a carência de 24 horas prevista no art. 12, V, ‘c’, da citada Lei. Com efeito, os atendimentos de emergência ou urgência devem amparar qualquer tipo de procedimento de saúde, não se limitando ao rol mínimo da ANS ou ao contratualmente previsto, tampouco a limitações geográficas ou de rede credenciada, sendo exceção à regra geral legalmente prevista.
Tanto a doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais. Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano. Assim, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. A negativa de cobertura se mostrou grave em razão do perigo de óbito atestado em laudo médico. Ademais, ela foi inescusável, eis que é cristalina a Lei 9.656/98 em relação ao dever de cobertura em casos de urgência ou emergência, como foi atestado pelo referido laudo médico acostado com a exordial. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70081908774, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 28-08-2019).

No tocante aos danos morais, decorrem de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.

E nestes autos são evidentes ante a frustração e aflição a que foi submetido o apelado quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na apelante, para a qual contribui financeiramente.

Para ver reconhecido seu direito teve de ingressar com demanda judicial, sendo indiscutível que o contexto extrapolou a esfera de meros aborrecimentos.

O STJ já se manifestou sobre a matéria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.
EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO.

1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. (...) 3. (....). 4. Recurso especial provido”.
(REsp 1235714/SP, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2012, DJe de 29/05/2012).

Ponderados os requisitos elencados no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, o valor definido na sentença (R$ 8.000,00) não se mostra excessivo, e sim razoável, por isso deve ser mantido.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL PARA OS JUROS DE MORA.

1.- (...).

2.- (...) 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o dano consistente na negativa do plano de saúde em autorizar o fornecimento, em cirurgia cardíaca, da anestesista e da válvula de pericárdio mitral Carpentier, foi fixado o valor de indenização
de R$10.000,00 (dez mil reais)
a
título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão.
(...).” (AgRg no AREsp 300337/ES
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
2013/0045383-5, relator ministro Sidnei Beneti (1137), Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, data do julgamento - 28/05/2013, data da publicação/fonte -DJe de 20/06/2013).

A apelante se insurge ainda contra o termo inicial para a aplicação dos juros de mora, que, a seu ver, deveria ser a data do arbitramento.

Esse encargo é consectário lógico da condenação, por isso pode ser alterado até mesmo de ofício.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE.

INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp n.1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019), o que foi observado na origem.
[...]”
(AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
PLANO
DE
SAÚDE
. PRAZO DE
CARÊNCIA
. MODIFICAÇÃO DE
PLANO
. MAIOR ABRANGÊNCIA DE COBERTURA. PARTO DE URGÊNCIA. ESPÉCIE DE ACOMODAÇÃO. NEGATIVA INICIAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS
MORAIS
. CONFIGURAÇÃO.
JUROS
DE
MORA
. 1. Os contratos de
planos
de
saúde
estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Situação em que, com relação ao parto e ao hospital eleito pelos demandantes, independentemente do prazo de
carência
aplicável (se 120 ou 300 dias), havia dever de cobertura pela requerida, pois a tanto se obrigara com base na cláusula que autoriza a realização de procedimentos de urgência desde que cumprida a
carência
de 24 horas. Questão, ademais, sumulada no verbete n. 597 do STJ. Quanto à acomodação privativa (e não coletiva), não logrou a ré comprovar que para dela fazer jus se fazia necessário o atendimento de prazo de
carência
de 300 dias. Ademais, conquanto a migração para um
plano
de cobertura superior torne factível a exigência de prazo de
carência
para utilização dos hospitais de alto custo, por certo que não deveria se dar nos mesmos moldes de uma contratação nova, devendo guardar compatibilidade com a circunstância de ter se tratado de uma modificação de
plano
no âmbito da mesma operadora. 3. O agir da ré revelou-se de todo abusivo, sobretudo por ter se tratado de um parto de urgência, cuja cobertura deveria ter sido garantida já no primeiro hospital para o qual se dirigiram os autores. Ainda que, felizmente, tenha sido bem-sucedido o atendimento em outro nosocômio, por certo que foram os autores submetidos a impasse desnecessário, majorando a angústia e a aflição já vivenciadas e inerentes à própria necessidade de submissão ao parto de urgência. 4. Caso concreto em que a negativa inicial de cobertura e impasse ocasionado extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a angústia e o abalo psicológico por que passaram os demandantes, mormente pela situação de urgência do parto de seu filho. Danos
morais
que se configuram in re ipsa, decorrentes da própria situação vivida. 5. Valor indenizatório fixado na sentença em quantia que observa as peculiaridades do caso e que bem atende o caráter repressivo, pedagógico e compensatório da indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora. Quantum mantido. 6.
Modificação, de ofício, do marco inicial dos
juros
de
mora
, pois, em se tratando de relação contratual, os
juros
fluem da citação, nos termos do art. 405 do CC.
RECURSOS DESPROVIDOS, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO”.
(Apelação Cível n. 70081217630, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 29-05-2019).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE – OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tratando de responsabilidade contratual de obrigação ilíquida, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos da Súmula 54, do STJ
”. (N.U 1007530-05.2018.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 11/03/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso somente para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação (art. 405 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021